Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PERMUTA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. IMISSÃO NA POSSE SOMENTE EM 2/5/2022. DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU ANTERIORES À POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO. ENCARGOS DE NATUREZA PESSOAL E FUNCIONALMENTE VINCULADOS AO USO E À FRUIÇÃO DO BEM. BENFEITORIAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO POSSUIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC/02. DISTINÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade ativa, em ações de cobrança, decorre da titularidade do crédito afirmado, sendo suficiente que o Autor alegue e comprove, em tese, ter suportado os encargos cujo ressarcimento pretende, independentemente da propriedade formal do imóvel objeto de litígio. Rejeita-se preliminar de ilegitimidade ativa.
2. As despesas de água e energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao uso e à fruição do bem, razão pela qual não podem ser imputadas a quem não exercia a posse direta do imóvel no período a que se referem.
3. Embora o IPTU constitua obrigação propter rem, nas relações internas entre particulares revela-se indevida a atribuição do encargo a quem não detinha a posse nem auferiu proveito econômico do imóvel.
4. No caso concreto, além de o prédio não possuir matrícula individualizada das unidades, recaindo o lançamento tributário sobre o lote de propriedade do Apelado, o Apelante não exerceu a posse nem auferiu proveito econômico do imóvel no período a que se referem as cobranças.
5. As despesas com benfeitorias que se incorporaram definitivamente ao imóvel, ainda que realizadas antes da imissão na posse, são passíveis de ressarcimento quando comprovado que o possuidor passou a usufruir de seus efeitos, sob consequência de enriquecimento sem causa.
6. O ressarcimento limita-se às despesas efetivamente suportadas pelo Autor e que revertam em benefício do Réu, devendo as exclusões e ajustes ser apurados em liquidação de sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.